Tribunal: TJES
Processo: 5000746-12.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000746-12.2024.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON VIEIRA PECANHA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000746-12.2024.8.08.0042

RECORRENTE:
WELLINGTON VIEIRA PECANHA

RECORRIDOS:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES; LOCALIZA RENT A CAR S/A; ANAESP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ENSINO, SAÚDE E POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
a gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE CNH. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELAS INFRAÇÕES. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL DE REFORMA. PRELIMINAR CORRETAMENTE ACOLHIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recorrente sustenta a nulidade do procedimento administrativo instaurado para suspensão de sua CNH, bem como a responsabilidade dos recorridos por danos morais decorrentes da indevida imputação de infrações de trânsito. O juízo a quo, entretanto, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e, no mérito, julgou improcedente o pedido indenizatório.

2. Com razão a sentença. Quanto à ilegitimidade, ficou demonstrado que os autos de infração foram lavrados por órgãos distintos, a exemplo do DER/SP e da Polícia Rodoviária Federal, sendo o DETRAN/ES mero executor das medidas administrativas subsequentes. Não cabe, portanto, a essa autarquia estadual revisar ou anular atos administrativos de entidades autuadoras diversas, razão pela qual correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação a ela.

3. No tocante ao pleito indenizatório, igualmente não merece guarida. O conjunto probatório não evidencia conduta ilícita praticada pelos réus que pudesse justificar a reparação civil. A suspensão da habilitação decorreu de procedimento administrativo regularmente instaurado, dentro dos limites de legalidade, e a simples vinculação do recorrente ao contrato de locação do veículo, ainda que não fosse o condutor, não basta para configurar ato ilícito indenizável. O aborrecimento enfrentado pelo autor, embora compreensível, não ultrapassa a esfera dos meros dissabores, não havendo comprovação de violação a direito da personalidade ou dano moral in re ipsa.

4. Assim, inexistindo fundamento jurídico para reforma, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

5. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a
parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 15% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa,
suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)